Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716445-47.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: WAGNER FERREIRA DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. PAGAMENTO DE PASSAGENS E PACOTES TURÍSTICOS. FATURAS DESPROVIDAS DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO E PROVA LITERAL DA DÍVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. PLEITO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. No caso, foi proposta ação monitória instruída com faturas de serviços desprovidas de assinatura ou aceitação, por meio da qual a autora requereu sua conversão em mandado executivo para o pagamento de R$ 57.553,10, referentes à aquisição de pacotes turísticos e passagens aéreas pelo réu. Após o oferecimento de embargos monitórios, o Juízo a quo determinou a apresentação do contrato de agenciamento das passagens, tendo a autora informado que se cuida de contrato não escrito, o que resultou na sentença de improcedência. 3. De fato, o pedido monitório não pode ser acolhido se ausente prova escrita capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do crédito que a autora alega ter, conforme determina o art. 700 do CPC. 4. De igual forma, não procede o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito para posterior discussão do direito em autos diversos, pois a coisa julgada material na ação monitória opera-se exclusivamente em relação à tutela monitória, que objetiva a satisfação do direito alegado pelo autor., o que não obsta o reconhecimento, em demanda diversa, do direito material objeto da relação jurídica estabelecida entre as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de assinatura e aceite para se considerar as faturas como prova suficiente para o manejo de ação monitória, e que os documentos colacionados evidenciam a existência de relação obrigacional entre as partes. Colaciona julgados da Corte Superior em amparo à sua tese. Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares De Almeida, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 700 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “foi oportunizada à apelante a instrução adequada do feito por meio do contrato firmado entre as partes, no entanto, trata-se de contrato não escrito, motivo pelo qual não há como acolher o pedido monitório, com base apenas nas faturas desprovidas de assinatura do apelado, pois estas não consubstanciam prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do crédito que alega ter” (ID 14961744). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, de igual modo não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1329112/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares De Almeida, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004